Tribunal: TJSP
Processo: 1033773-30.2018.8.26.0053
Classe: Remessa Necessária Cível / CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Órgão julgador: Edson Ferreira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-14
Data de publicação: 2020-11-14

Ementa:
REEXAME NECESSÁRIO. Mandado de segurança. Infração de trânsito. Exclusão de pontos do prontuário de condutor. Recurso administrativo pendente de julgamento. Enquanto não esgotadas as possibilidades de recurso na esfera administrativa, os pontos relativos às infrações de trânsito questionadas não podem produzir efeitos sobre o direito de dirigir. Código Brasileiro de Trânsito, artigo 290,

Ementa:
REEXAME NECESSÁRIO. Mandado de segurança. Infração de trânsito. Exclusão de pontos do prontuário de condutor. Recurso administrativo pendente de julgamento. Enquanto não esgotadas as possibilidades de recurso na esfera administrativa, os pontos relativos às infrações de trânsito questionadas não podem produzir efeitos sobre o direito de dirigir. Código Brasileiro de Trânsito, artigo 290, parágrafo único, e Resolução CONTRAN no 619, de 06 de setembro de 2016, artigo 17. Segurança concedida. Reexame necessário não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000931818
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Remessa Necessária Cível no
1033773-30.2018.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é recorrente JUÍZO EX
OFFICIO, é recorrido LUCCAS MEDEIROS DINIZ PASSOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao reexame necessário. V.U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDSON
FERREIRA (Presidente), SOUZA MEIRELLES E SOUZA NERY.
São Paulo, 14 de novembro de 2020.
EDSON FERREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1033773-30.2018.8.26.0053
2
VOTO No 35823
REEXAME NECESSÁRIO No 1033773-30.2018.8.26.0053 (processo digital)
COMARCA: SÃO PAULO
INTERESSADOS: LUCCAS MEDEIROS DINIZ PASSOS, DEPARTAMENTO ESTADUAL DE
TRÂNSITO-DETRAN e DIRETOR DE HABILITAÇÃO DO DETRAN/SP
REEXAME NECESSÁRIO. Mandado de segurança.
Infração de trânsito. Exclusão de pontos do prontuário de
condutor. Recurso administrativo pendente de julgamento.
Enquanto não esgotadas as possibilidades de recurso na
esfera administrativa, os pontos relativos às infrações de
trânsito questionadas não podem produzir efeitos sobre o
direito de dirigir. Código Brasileiro de Trânsito, artigo 290,
parágrafo único, e Resolução CONTRAN no 619, de 06 de
setembro de 2016, artigo 17. Segurança concedida.
Reexame necessário não provido.
Sentença proferida em 07 de março de 2019, pela
eminente magistrada, Doutora Celina Kiyomi Toyoshima, concedeu ordem de
segurança pela exclusão da anotação de pontos na Carteira Nacional de Habilitação do
impetrante até que sejam concluídos os procedimentos administrativos, fls. 64/65;
acolhidos embargos de declaração para especificar que correspondem aos autos de
infração de trânsito no 3C504182-2, 3C504182-0 e 3C5041182-4, fls. 79.
Sem recurso das partes, os autos foram encaminhados a
esta Corte somente para efeito de reexame necessário.
É o relatório.
Com reexame necessário por determinação específica da
lei de regência do mandado de segurança, artigo 14, § 1o.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1033773-30.2018.8.26.0053
3
Postulou o impetrante a retirar dos pontos do seu
prontuário de condutor, em razão de recursos pendentes de julgamento, fls. 26/28, até o
encerramento da instância administrativa, fls. 01/17.
Enquanto não esgotadas as possibilidades de recurso na
esfera administrativa, os pontos relativos às infrações de trânsito questionadas não
podem produzir efeitos sobre o direito de dirigir, artigos 290, parágrafo único, do Código
Brasileiro de Trânsito e 17 da Resolução CONTRAN no 619, de 06 de setembro de
2016.
Mantendo, pois, a ordem de segurança, por estes e pelos
seus próprios fundamentos, NEGA-SE provimento ao reexame necessário.
Se as partes não manifestarem oposição, eventuais
embargos de declaração serão julgados em ambiente virtual, na forma da Resolução
549/2011 desta Corte.
EDSON FERREIRA DA SILVA
Relator